Tribunal: STF
Processo: HC 204046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2.   O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    3.  O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.